Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Natureza coletiva. Pretensão advinda de sindicato de servidores públicos em substituição processual. Objeto. Infirmação de reajuste aplicado a mensalidades de planos de saúde. Segmentação. Plano de saúde coletivo. Reajuste. Limitação. Pretensão volvida à operadora de plano de saúde. Entidade de autogestão. Reajustamento de mensalidades. Limitação regulatória. Inexistência. Base atuarial. Presunção de legitimidade. Equilíbrio econômico-financeiro do plano. Preservação. Elisão da necessidade e legitimidade do reajustamento. Imputação de nulidade a resolução interna da operadora. Alegação de descumprimento de regras advindas do órgão setorial. Duplicidade de reajustes num mesmo ano. Inexistência. Fatos controversos. Argumentação. Verossimilhança ausente. Direito. Plausibilidade controversa. Desnecessidade de observância dos critérios destinados aos contratos individuais. Limitação da ANS. Inaplicabilidade. Abusividade. Reconhecimento no ambiente de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Reajustes. Vedação. Inviabilidade. Pressupostos ausentes. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de natureza coletiva aviada por sindicato como substituto dos associados e cujo objeto é a infirmação de reajustes impostos a mensalidades de planos de saúde de natureza coletiva geridos por entidade de autogestão - GEAP -, dentre outras resoluções, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que demandara o ente sindical representativo de categoria de servidores federais objetivando a suspensão do segundo reajuste aplicado pela gestora do plano de saúde e determinação do retorno aos valores vigentes desde quando ocorrera o primeiro reajustamento, com aplicação a todos os beneficiários substituídos da categoria representada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório de natureza cautelar, reputando-se como lastreada a alegação de ilegalidade imprecada pelo sindicato acionante à gestão da operadora de plano de saúde acionada no pertinente aos reajustes promovidos nas mensalidades dos planos aos quais aderiram seus associados, ser coibido o reajustamento questionado, determinando o retorno das mensalidades aos valores antecedentes, até o desate da ação.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
5. Conquanto não subsista regulação originária da Agência Nacional de Saúde - ANS dispondo sobre os percentuais mínimo e máximo a serem praticados para a correção e adequação das mensalidades originárias dos seguros e planos de saúde de natureza coletiva, pois que o órgão cinge-se a pautar os contratos individuais, os reajustamentos devem ser pautados por critérios atuariais como forma de ser preservado o equilíbrio atuarial do plano sem que os associados sejam onerados sem lastro técnico, observadas, ademais, as disposições advindas do órgão e endereçadas àquela segmentação contratual.
6. As mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano em ponderação com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhe é inerente, devendo o reajustamento das prestações no curso do vínculo ser pautado pelo mesmo parâmetro técnico como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada.
7. Apreendido que o reajuste de mensalidades impugnado não derivara de equalização aplicada em interregno inferior a um ano, mas de reajustamento derivado da necessidade de conformação das contribuições afetas aos beneficiários segundo embasamento técnico-atuarial, afastando-se, em princípio, situação de duplicidade de reajuste dentro do interstício mínimo com lastro no mesmo fato gerador, encerrando a equalização e o reajuste eventos lastreados e derivados de fatos gerados diversos, não soa revestido de verossimilhança a argumentação desenvolvida por ente sindical no sentido de que a operadora de autogestão com a qual mantém convênio destinado a beneficiar seus associados vulnerara a normatização editada pelo órgão setorial (Resolução/GEAP/CONAD no 789/24, Convênio n.o 001/24; Resolução ANS no 565/22, art. 24, e Resolução ANS no 557/22, art. 25).
8. Concertado entre as partes novo convênio - Convênio n. 001/24 - volvido a assegurar a adesão dos associados do ente sindical conveniente aos planos de saúde fomentados por entidade de autogestão após ter vigorado o antecedente por 10 anos, tendo sido o novo ajustamento lastreado em estudo atuarial atualizado e contemplado tabela uniforme, mediante equalização da tabela de custeio proposta por meio de nota técnica, prestigiando toda os beneficiários de forma isonômica, o novo ajustamento, lastreado em novo estudo atuarial e fixação de tabela uniforme, deflagra nova relação jurídica distinta da estabelecida e regulada pelo convênio anterior, inclusive com novo modelo de contribuição.
9. Emergindo dos elementos colacionados a constatação de que os critérios de reajuste anual e a equalização da tabela de custeio que promovera a operadora do plano de saúde, que, consequentemente, ensejara acréscimo nas contribuições devidas pelos beneficiários foram lastreados em estudos técnico-atuariais conduzidos por consultoria independente, resultando na edição de ato interno - Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024 - e na necessidade de ajustamento nas contribuições vigentes até então vigentes de forma a ser assegurado o equilíbrio do plano, não subsistindo situação de duplo reajustamento em interstício inferior a um ano com base em idênticos fatos gerados, torna-se inviável interseção judicial sobre os reajustes aplicados em caráter cautelar, precipuamente porque a interseção implicaria impacto no equilíbrio atuarial do correlato plano de improvável ou difícil reparação.
10. Aferido que o acréscimo nas contribuições devidas pelos beneficiários de plano de saúde operado sob a forma de autogestão decorrera da aprovação de resolução do órgão e de estudos técnicos realizados por consultoria independente, nos quais restara evidenciada a necessidade de ajustes na contribuição para manutenção do mesmo nível de atendimento e equilíbrio do plano, não se aperfeiçoam os requisitos necessários a, em ambiente de tutela provisória de urgência, ser deferida a suspensão do reajuste implementado postulada por ente sindical representante dos associados sob o prisma da ilegalidade e da abusividade do valor das mensalidades do plano de saúde contratado pelos substituídos em razão do convênio subsistente entre a operadora o sindicato.
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.